Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. COMPRA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. LEI 14.046/2020. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em pacote de turismo e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Preliminar. Despacho virtual. Na forma do art. 7o, inciso VIII, da Lei no 8.906/1994, o atendimento presencial de advogados é a regra. Todavia, diante da atual situação de pandemia, que ensejou o trabalho remoto, o atendimento aos advogados passou a ser por meio eletrônico, mediante prévio agendamento a ser realizado por meio dos e-mails institucionais devidamente divulgados, nos termos da Portaria Conjunta 33/2020, a qual não prevê a substituição de despacho por análise de vídeo via “QR code”. Nesse quadro, não conheço do pedido.
3 – Pacote de turismo. Direito de arrependimento. Restituição do valor. A faculdade de desistir das compras fora do estabelecimento do fornecedor, prevista no art. 49 do CDC, aplica-se aos contratos de pacote de turismo concluídos por meio da internet. Precedente na Turma: (Acórdão 1249830, 07029870220198070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No caso, a compra foi realizada em 10/02/2021, e o pedido de cancelamento ocorreu em 13/02/2021 (ID. 30466194 e 30466196). Assim, considerando que o pedido de cancelamento ocorreu dentro do prazo estabelecido pela norma de regência, é devida a restituição do valor pago.
4 – Prazo para pagamento. Prorrogação. Não cabimento. Não se aplica ao caso em exame a dilação de prazo prevista na Lei 14.046/2020, sobretudo porque o cancelamento ocorreu antes mesmo da deflagração da pandemia. Além disso, a hipótese de desistência da compra no prazo da Lei consumerista se difere do cancelamento extemporâneo decorrente do estado global de calamidade pública, que pressupõe a força maior, o que também respalda a inaplicabilidade da Lei excepcional. Nesse quadro, se impõe o reembolso imediato, tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J